Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752146-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILDA FERNANDES RAMOS CAVALCANTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Além disso, o prazo para o pagamento das custas é peremptório, não admitindo prorrogação, salvo nas hipóteses excepcionais em que comprovada a ocorrência de motivo de força maior ou justa causa, o que não foi demonstrado pela parte requerente no presente caso, cujo pedido de prorrogação veio desacompanhado de qualquer justificativa para a concessão da medida excepcional. Apenas para fins de evitar eventual alegação futura de cerceamento do direito de petição, diante do pedido de prorrogação apresentado no prazo legal, determino o aguardo do prazo de 24h para a juntada dos comprovantes. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora